Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em 7.9.2019, os Apelantes noticiaram que adotariam as providências necessárias para adesão ao acordo firmado entre a Advocacia-Geral da União e os representantes dos bancos e poupadores, com objetivo de encerrar os processos que versem sobre os planos econômicos, por meio de plataforma eletrônica (Id. 12446058), e, em razão disso, o processo foi suspenso por 30 dias (Id. 12467965). Intimadas as partes para que informassem sobre a realização do acordo (Id. 14426003), disseram que aguardariam a homologação do termo aditivo do acordo junto ao Supremo Tribunal Federal (Id. 16482640), e requereram, para tanto, a suspensão do processo até então. Em seguida, os Apelantes requereram a suspensão do feito até que o Portal de Acordos estivesse apto para receber a habilitação dos poupadores interessados na adesão ao acordo coletivo (Id. 17071310), o que foi deferido no despacho Id. 17422352. Intimados para que informassem sobre a tentativa de habilitação do acordo coletivo no portal eletrônico do STF (Id. 19132065), os Apelantes requereram a suspensão do processo, por mais 90 dias, em razão de instabilidade da plataforma (Id. 19707633), o que foi deferido (Id. 20445961). Novamente intimados após o decurso do referido prazo (Id. 24721308), cuja disponibilização no DJe ocorreu em 13.4.2021 (Id. 24819986), os Recorrentes permaneceram inertes (Id. 25060683). Em derradeira oportunidade, intimo as partes para que digam se persiste o interesse na efetivação do acordo ou pretendem o julgamento do recurso. Prazo: dez dias. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora